Tribunal: TJSP
Processo: 1086927-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação Cível – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Pretensão de candidato reprovado na investigação social de ser reinserido no certame – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Parcial provimento de rigor – Reintegração ao concurso – Admissibilidade – Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada – Ante os elementos colacionados aos autos, é de

Ementa:
Apelação Cível – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Pretensão de candidato reprovado na investigação social de ser reinserido no certame – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Parcial provimento de rigor – Reintegração ao concurso – Admissibilidade – Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada – Ante os elementos colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à prosseguir nas etapas seguintes do certame – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes. Dano moral, entretanto, não configurado. R. Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.